Tribunal: TJDFT
Processo: 0727338-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. MÚTUO COM DESCONTO EM CONTA. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS. CANCELAMENTO. RESOLUÇÃO No 4.790 BACEN. POSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão singular que deferiu o pedido de suspensão dos descontos decorrentes de contrato de mútuo em conta corrente do agravado.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de cancelamento da autorização de débitos em conta corrente nos contratos de mútuo, à luz da Resolução 4.790 do Banco Central.
III. Razões de decidir:
3. Nos contratos de mútuo com descontos em folha de pagamento, a forma de pagamento está definida pela Lei 10.820/03. Já nos descontos em conta, a forma resulta do acordo entre as partes, podendo ser denunciada a qualquer tempo conforme jurisprudência.
4. O artigo 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.
5. Com o cancelamento da autorização para desconto em conta corrente, ocorre apenas a alteração do modo de adimplir o empréstimo realizado, não havendo modificação na obrigação entabulada entre as partes.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.